Tribunal: TJDFT
Processo: 0730851-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSVAGEN S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à segunda instância. Na origem, processou-se ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei 911/69 e ajuizada em desfavor de MATHEUS DE OLIVEIRA BARRETO. Após facultada a emenda à inicial e não atendido pelo autor, o juízo indeferiu a petição inicial. O autor interpôs apelação, que foi remetida a esta instância revisora sem que o réu fosse citado para apresentar contrarrazões. Ao despachar o recurso, os autos foram restituídos ao juízo de primeiro grau para a citação do réu. Inconformado com o despacho que determinou a restituição dos autos, o autor interpôs agravo interno. Porém, o processo já se encontrava na primeira instância. Sobreveio pedido para remessa do agravo de instrumento a este Colegiado, que restou indeferido sob o pálio de que o recurso fora interposto em face de mero despacho. Nas razões recursais, sustentou que a secretaria desse colegiado teria se equivocado ao devolver o processo ao primeiro grau antes de expirado o prazo de recurso, razão pela qual eles deveriam ser novamente remetidos à segunda instância para apreciação do agravo interno. Teceu considerações acerca do princípio da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Além do que, teria atendido a todos os requisitos para o conhecimento do recurso, enumerando especificamente a tempestividade, legitimidade e instrumentalidade. Ao final, requereu o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e que, ao final, seja provido para “que modifiquem integralmente o r. despacho do Juízo Monocrático para que seja recebido o recurso devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de Justiça para julgamento do Agravo Interno”. Preparo regular sob ID 49463508. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por outro lado, indefiro a remessa dos autos a Eg. TJ solicitada no ID no 163056446, porquanto foi proferido mero despacho para prosseguimento do feito no Juízo de origem (ID no 160435857).” Conforme se verifica do ato judicial, o juízo indeferiu o pedido de remessa dos autos à segunda instância em função do recurso ter por objeto um despacho. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente divorciada da decisão agravada, restringindo-se sua narrativa a discorrer abstratamente acerca dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, que o agravo interno seria tempestivo, interposto por parte legítima, assim como atenderia a instrumentalidade. Porém, olvidou de impugnar o fundamento central da decisão, de que o recurso fora interposto em face de mero despacho. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator